Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO – 10 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL CONDENADO A UM ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ART. 206 DO CPM. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPUTO DO TEMPO PELO PERÍODO DO SURSIS QUE EXCEDER A PENA APLICADA. ART. 123 DA LEI N. 7.479/86. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional para determinar ao Distrito Federal que contabilize para todos os efeitos o tempo de contribuição pelo período que houve condenação a pena de detenção por infração ao art. 206 do CPM, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

2. Consta dos autos que o autor é Major do Corpo de Bombeiros Militares do DF e foi condenado a um ano de detenção por infração ao art. 206 do CPM. A pena foi cumprida em regime aberto e oferecido o benefício do sursis pelo Ministério Público pelo período de 2 anos (julho de 2016 a julho de 2018). Embora tenha exercido suas funções na corporação, o tempo de contribuição pelo período da pena não foi computado.

3. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. Não houve apresentação de contrarrazões.

4. O juízo a quo não recebeu o recurso da parte autora, porque intempestivo. A sentença foi disponibilizada no dia 8 de junho, tendo sido considerada publicada no dia útil seguinte, razão pela qual o início do prazo se deu no dia 10 de junho. Considerando o prazo recursal (dez dias úteis) e o feriado do dia 11 de junho, o prazo final para interposição do recurso inominado ocorreu em 24 de junho, contudo o recurso foi apresentado no dia 29 de junho de 2020. Portanto, reconhecida a intempestividade do recurso da parte autor.

5. Em seu recurso, o Distrito Federal alegou que não há base legal para a pretensao que foi formulada nos autos, decorrendo, o entendimento da decisao ora recorrida, de interpretacao extensiva ao teor da norma legal. Defendeu que o deferimento do pleito formulado afrontou o principio da isonomia, o principio da legalidade e a seguranca juridica, cristalizados nos artigos 5o, caput, e art. 37, caput, da Constituicao Federal.

6. Sobre a contagem de tempo de serviço dos membros do CBMDF, dispõe o art. 123, § 4o, alínea “e” da Lei no 7.479/86, que institui o Estatuto dos Bombeiros Militares do DF: “§ 4o Não é computável, para nenhum efeito, o tempo: (...) e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam”.

7. Do exposto, verifica-se que o Distrito Federal não tem razão, possuindo o pedido do autor base legal. O texto da lei é claro ao determinar a contagem do tempo determinado pelo Sursis que superar o período da condenação. No caso concreto, o autor foi condenado a pena de detenção de um ano e o período de prova do Sursis foi de dois anos (ID n.18511624), razão pela qual irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) houve a suspensão condicional da pena por tempo superior à condenação restritiva de liberdade fixada na sentença. O requerente faz jus à contagem do tempo de serviço da diferença entre o período de prova e a sanção de detenção, ou seja, ao cômputo de um ano. Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que e abstenha de promover reduções em contagem de tempo de serviço do requerente além do período de um ano estabelecido para fins de pena restritiva de liberdade, conforme consta em sentença condenatória transitada em julgado ao ID 45470284”.

8. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas, pois o DF é isento. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.